Tribunal: TJPA
Processo: 0818567-79.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818567-79.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MOISANIEL LOPES BARBOSA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PROC. N°
0818567-79.2023.8.14.0000

REVISIONANDO:
MOISANIEL LOPES BARBOSA (ADV. FERNANDO LUIZ DA COSTA FIALHO – OAB/PA 22.495

REVISIONADO:
JUSTIÇA PÚBLICA – 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA - TJPA

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2°, II

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR REVISOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

_____________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A TEXTO EXPRESSO DE LEI E AINDA AUSÊNCIA DE FATO NOVO A ENSEJAR A REVISÃO DO JULGAMENTO. TESES JÁ VENTILADAS EM SEDE DE APLICAÇÃO E JÁ APRECIADAS EM ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA ADMISSÃO DA AÇÃO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 621, INCISO I E III DO CPP. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
da revisão criminal proposta, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de Revisão Criminal proposta por
MOISANIEL LOPES BARBOSA
em discordância com o acórdão que confirmou a sentença condenatória proferida nos autos do processo de n° 0010707-04.2007.8.14.0006, a qual aplicou-lhe a pena de
12 (doze) anos de reclusão
pelo cometimento do crime de
homicídio qualificado pelo motivo fútil
–

decisão que transitou em julgado em
31/08/2011
, conforme demonstrado no ID 17167993.

Refere o revisionando que o crime ocorreu em
21/10/2007
e a sentença condenatória foi proferida em
17/09/2009
.

A defesa apelou mediante a tese de julgamento contrário às provas constantes nos autos.

Em Acórdão datado de
12/07/2011
, a 2ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará manteve a condenação, em todos os seus termos.

Aduz a defesa do Revisionando que a ação é cabível, haja vista que o acórdão em tela é “cabalmente contrário ao texto expresso da lei penal”, além de ter subsistido em discordância com as provas coligidas nos autos.

Pleiteia, por fim, a revisão do acórdão prolatado em sede recursal, com a consequente
absolvição
de MOISANIEL LOPES BARBOSA.

Subsidiariamente, a
desclassificação
de homicídio qualificado para homicídio privilegiado (art. 121, §1º, CP), ou a submissão do revisionando a novo Júri

Para tanto, argumenta:

A.

O revisionando esteve diante de uma
agressão injusta, iniciada pela vítima
, inaugurando a luta corporal;

B.

Que o revisionando s
e utilizou tão somente dos meios necessários para repelir a agressão
– e neste contexto serviu-se da arma branca que trazia consigo, contra a vítima;

C.

Que a autodefesa empreendida pelo Revisionando foi direcionada a
produzir o menor dano possível à vítima
, argumento que se apoia no resultado do laudo necroscópico que registra 03 (três) perfurações – duas na coxa direita e uma nas costas (especificamente na região infra escapular esquerda. Que estas perfurações e o local em que foram executadas demonstram a ausência de animus necandi do Revisionando;

D.

Que as testemunhas oculares – inclusive as que possuíam vínculos com a vítima; confirmaram que os golpes desferidos pelo Revisionando ocorreram contemporaneamente à agressão iniciada pela vítima;

E.

Que latente a configuração de
legítima defesa
face à comprovação de que o Revisionando se defendeu de injusta agressão, que iniciou com provocações verbais e evoluiu para violência física.

F.

Que a
vítima foi a verdadeira causadora do ato fatídico
, iniciando embate em razão do incômodo causado pela velocidade com a qual o Revisionando pilotava sua motocicleta;

G.

Que a autodefesa empreendida com o uso de arma branca perdurou tão somente até o momento em que findou a injusta agressão, e que as facadas em defesa própria teriam sido executadas em áreas aleatórias do corpo da vítima;

H.

Que o Revisionando foi surpreendido pela vítima enquanto usava capacete, o que
prejudicou sua visão no momento dos fatos
– e que teria sido o motivo pelo qual findou por ceifar a vida da vítima;

I.

Que o exame de corpo de delito realizado no Revisionando corrobora o fato de que este sofreu intensas agressões por parte da vítima. Que há erro no registro de que as lesões teriam sido provocadas pela população, pois os verdadeiros autores teriam sido
“a própria vítima, que o agrediu, com a ajuda de seus parceiros, e parou apenas quando aquele conseguiu se defender e proferir os golpes de faca”
;

J.

Que
não tendo havido apreciação devida dos elementos probatórios
, plenamente cabível a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Afirma, por fim:

Com base nisso e, ainda, nos elementos dos autos, é plenamente notório que o
caso em comento se coaduna com a hipótese do homicídio privilegiado em caso de não reconhecimento da legítima defesa própria
, porque não se pode simplesmente IGNORAR todos os elementos colhidos nos autos que demonstram de maneira cristalina que
o requerente não deu início a nenhum desentendimento
e estava apenas dirigindo seu veículo quando
recebeu a primeira ofensa
,
seguidas de outras piores
, inclusive envolvendo agressão física.

– Petição inicial, ID 17166057

Em anexo, consta:

1. Denúncia (06/12/2007)

2. Termo de qualificação e interrogatório do acusado (05/03/2008)

3. Exame de corpo de delito (25/10/2007)

4. Necropsia médico-legal (15/11/2007)

5. Ata da Sessão do Júri (04/06/2009)

6. 1º Depoimento testemunha Eliézio (04/06/2009)

7. 2º Depoimento testemunha Eliézio (17/09/2009)

8. 1º Depoimento testemunha Deyvides (04/06/2009)

9. 2º Depoimento testemunha Deyvides (17/09/2009)

10. Termo de qualificação e interrogatório no Tribunal do Júri (17/09/2009)

11. Segunda ata da Sessão do Júri (17/09/2009)

12. Cédula de votação da Sessão do Júri (17/09/2009)

13. Sentença condenatória (17/09/2009)

14. Razões de Apelação (11/11/2009)

15. Acórdão – recurso de apelação improvido (12/07/2011)

16. Certidão de trânsito em julgado do Acórdão (31/08/2011)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo não conhecimento da ação de revisão criminal:

Na hipótese, as
provas dos autos foram apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório
, portanto, o Conselho de Sentença, optando pela versão dos fatos apresentados pelo Parquet, julgou procedente a exordial acusatória para condenar o ora requerente e, para se reverter tal decisão, deve mostrar-se manifestamente contrária às provas dos autos.

Ademais, ao contrário do que exigido no artigo 621 do CPP,
não há a existência de prova nova que revele a inocência do acusado ou de manifesta contrariedade da decisão dos jurados à evidência dos autos
.

(...) A comprovação da autoria delitiva lastreou-se nos interrogatórios das testemunhas Eliézio Ferreira Maciel, Jaqueline Souza de Pina, Ney Wagner Bezerra da Silva e Deyvides Rafael de Souza Lima, portanto, mostra-se incabível o pleito defensivo, pois o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitiva do crime de homicídio qualificado, não cabendo, ainda, a desclassificação para o crime de homicídio privilegiado.

– Parecer MP2G, ID 17441347

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Concedo o benefício da justiça gratuita.

DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO REVISIONAL POR ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA SOB A LUZ DO ART. 621, CPP

Da análise do outrora interposto recurso de apelação, verifico que os argumentos ventilados na presente ação revisional já foram apreciados no acórdão de ID 17167992.

Vê-se, assim, que a versão acusatória encontra respaldo nas provas acima colacionadas, dando conta de que o acusado,
utilizando-se de uma arma branca, tipo faca,

agrediu a vítima, que estava desarmado
, extraindo-se, sobretudo do depoimento da testemunha ELIEZER FERREIRA MACIEL, clara e seguramente, que o ora Apelante
agiu de forma covarde e injustificada.

(...) Com efeito, a versão apresentada pelo Apelante demonstra-se completamente dissociada das provas carreadas aos autos, além de se apresentar confusa e inverossímil, posto que
os demais depoimentos testemunhais são uníssonos ao afirmar que que o Apelante iniciou a agressão, que a vítima encontrava-se desarmada, que ninguém interferiu no embate corporal entre a vítima e o Apelante e que a vítima em nada concorreu para que este embate ocorresse, além de todas as testemunhas refutarem a versão do Apelante de que as pessoas que acompanhavam a vítima teriam lhe agredido
, bem como
os policiais que efetuaram a condução do aludido Apelante afirmaram não terem observado qualquer espécie de ferimento no mesmo
.

Assim, inexiste, portanto, sombra alguma de evidência apta a corroborar a versão do Apelado, que, conforme se extrai da prova colacionada, agiu impelido por motivo fútil, consubstanciado pelo simples fato da vítima ter pedido para que o mesmo não dirigisse com excesso de velocidade, pois havia crianças no local.

Desta forma,
não pode ser considerada como contrária às provas dos autos
a decisão dos jurados que condenou o Apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, inciso II, do CP, pois
os elementos de prova existentes no caderno processual, e acatados pelo Conselho de Sentença, o qual decide por íntima convicção de seus membros, sustentam, como visto, a referida tese acusatória, a qual ensejou sua condenação.

(...) A alegação de que o Apelante teria cometido o crime sob efeito de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, e que por isso faz jus a redução de pena prevista no §1°, do art. 121, do CP, também não merece prosperar, tanto que o Júri, soberano em sua decisão, avaliando a prova dos autos, não reconheceu essa causa de diminuição de pena, e o fez acertadamente, pois
não restou comprovado nos autos que a vítima tenha provocado ou agredido o acusado momentos antes do evento delituoso
; ao contrário, segundo o relato das testemunhas transcritos acima, além da vítima estar desarmada, não ter provocado o Apelante de maneira alguma,
foi atingida nas costas
, como visto, cujo Conselho de Sentença, portanto, acolhendo a tese acusatória, a qual tem respaldo na prova dos autos, refutou, por 04 (quatro) votos a 02 (dois), a referida tese defensiva.

– Acórdão em recurso de apelação, ID 17167992

Sustentando a legítima defesa, refere a inicial:

Importante salientar, antes de tudo, que, quando o documento relata que o requerente foi vítima de espancamento da “população”, esta refere-se à própria vítima, que o agrediu, com a ajuda de seus parceiros, e parou apenas quando aquele conseguiu se defender e proferir os golpes de faca.

Isto porque ficou manifesto nos autos que NÃO FORAM AS PESSOAS DA RUA, APÓS O OCORRIDO, QUE COMETERAM ESTA VIOLÊNCIA, ATÉ MESMO PORQUE TODAS AS TESTEMUNHAS FORAM UNÍSSONAS AO DECLARAR QUE LOGO APÓS OS GOLPES O REVISIONANDO CORREU E FUGIU; MAS, CONSOANTE O QUE JÁ FOI EXTENSAMENTE APRESENTADO, FOI A PRÓPRIA VÍTIMA QUE DECIDIU INICIAR AS AGRESSÕES, POR UM MOTIVO TOTALMENTE DESCABIDO E FÚTIL.

No entanto, não há qualquer depoimento ou prova diversa que aponte a suposta injusta provocação da vítima que, estando desarmada, foi esfaqueada pelo Revisionando pelas costas, conforme laudo necroscópico.

Aponto também o depoimento do policial militar Manoel Nazareno que, em plenário, relatou que quando da prisão, após os fatos, o Revisionando não apresentava “
hematomas ou quaisquer outras espécies de ferimentos
”.

De igual modo registra o depoimento do policial militar Wescley Costa que, tendo presenciado a prisão de MOISANIEL, afirmou que “
não se recorda se o réu declarou na polícia que havia sido agredido, que não viu nenhum ferimento no réu(...)
”.

Quanto à admissibilidade da presente ação, vejamos o que prevê o Código de Processo Penal:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a
sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Art. 622.

A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após.

Parágrafo único.
Não será admissível a reiteração do pedido
, salvo se fundado em novas provas.

Por todo o exposto, verifico que os fundamentos utilizados pela defesa do Revisionando são os mesmos ventilados em sede de apelação e já debatidos no Acórdão retromencionado.

No âmbito da Revisão, contrariamente ao procedimento do recurso de Apelação, a devolução da matéria ao Poder Judiciário não decorre automaticamente da simples interposição do recurso enquanto exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.

Aqui não se trata de desdobramento de relação processual, mas sim do nascimento de uma nova relação,
sui generis,
destinada a rescindir coisa julgada produzida sob crivo do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

O autor não demonstrou a existência de qualquer fato novo a justificar a incidência do art. 621 do CPP, além de trazer os mesmos questionamentos já refutados quando da interposição de Apelação.

Sobre este tema, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. MERO INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL.
I - A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido.
II - Não há como aprofundar e rediscutir as conclusões sobre a prova produzida ao longo da persecutio criminis, já que a revisão criminal não se presta a modificar o livre convencimento que embasou o juízo de condenação, sem a existência de elementos mínimos a demonstrar a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na RvCr: 5560 DF 2020/0335921-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 25/08/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos, sendo as hipóteses previstas taxativamente no artigo 621 do CPP.
2 Revisão Criminal não conhecida. (TJ-ES - RVCR: 00007276220208080000, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 08/06/2020, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 15/06/2020)

REVISÃO CRIMINAL.
Pretensão de revisão que não encontra amparo nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. O requerente busca apenas o reexame do conjunto probatório, o que não é cabível em sede de revisão criminal, especialmente, quando não foram constituídas provas novas. O caso é de não conhecimento.
Precedentes desta Corte. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.UNÂNIME. (TJ-RS - RVCR: 70081326910 RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Data de Julgamento: 16/08/2019, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 20/08/2019)

Em conclusão, pelos termos da petição inicial, tenho que a presente ação expressa mero inconformismo do autor com a sentença prolatada, o que não ampara a propositura da ação revisional criminal, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de seu cabimento, razão pela qual
NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL
, ante o não preenchimento das hipóteses legais do art. 621 do CPP.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2024